Tribunal: TJES
Processo: 0004846-39.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004846-39.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EVANDRO DA SILVA SERAFIM
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. TENTATIVA DE SUBTRAÇÃO DE CAMINHÃO. INTERVENÇÃO POLICIAL. RESISTÊNCIA COM VIOLÊNCIA À PESSOA. AGRESSÃO FÍSICA A POLICIAIS. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA ANÁLISE DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Evandro da Silva Serafim contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou como incurso nas sanções dos arts. 155,
caput
, c/c art. 14, II, e 329,
caput
, ambos na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de 1 ano, 3 meses e 26 dias de reclusão, e 3 meses e 3 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 12 dias-multa. O acusado, no dia 24 de junho de 2021, tentou subtrair um caminhão-baú, mediante rompimento de obstáculo, não consumando o crime por intervenção policial. Durante a abordagem, resistiu de forma violenta, agredindo fisicamente os policiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se a conduta do réu configura resistência com violência ou simples indignação verbal à prisão;
(ii) estabelecer se a tentativa de subtração do veículo configura furto tentado ou mero dano;
(iii) determinar se a reincidência permite a fixação de regime inicial semiaberto mesmo com pena inferior a 4 anos;
(iv) analisar a possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa condenada criminalmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto ao pedido de absolvição do crime de resistência
, destaca-se que o conjunto probatório demonstra que o acusado não apenas se opôs à prisão, mas agiu com violência, desferindo agressões físicas contra os policiais, inclusive arranhando o rosto de um deles, proferindo ameaças e danificando o interior da viatura, conduta típica do crime de resistência previsto no art. 329, do Código Penal.

4.
Em relação ao pedido de desclassificação para o delito de roubo
, ressalta-se que o rompimento do vidro do caminhão, o ingresso no veículo, a tentativa de ligá-lo e a posterior frustração diante do insucesso evidenciam
animus furandi
, configurando tentativa de furto qualificado, e não mero dano ao patrimônio.

5.
O pedido de fixação de regime aberto
não deve ser acolhido, uma vez que a reincidência do réu, aliada ao fato de que os crimes foram cometidos enquanto ele cumpria pena em regime aberto por roubo, autoriza a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP, e da Súmula 269 do STJ.

6.
No que se refere à concessão da gratuidade da justiça
, vale frisar que a condenação ao pagamento das custas processuais decorre automaticamente da sentença penal condenatória, nos termos do art. 804, do CPP, sendo a análise da hipossuficiência do réu competência do Juízo da execução penal.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0004846-39.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EVANDRO DA SILVA SERAFIM
(DPE)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto

por

EVANDRO DA SILVA SERAFIM
contra a sentença de id. 15535956, proferida pela MM.ª Juíza da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou como incurso nas sanções do art. 155,
caput
, c/c art. 14, II, e art. 329,
caput
, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena 01 (um) ano, 03 (três) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 03 (três) meses e 03 (três) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Nas razões recursais (id. 15535958), o apelante requer a absolvição do crime de resistência, sob o argumento de que não restou comprovada a prática de violência ou grave ameaça contra os policiais, a desclassificação da imputação de furto tentado para o crime de dano (art. 163, do CP), ante a ausência de
animus furandi,
a fixação do regime aberto de cumprimento da pena e a isenção das custas processuais.

Acerca d
os fatos
, verifico da peça acusatória, que no dia 24 de junho de 2021, no bairro Interlagos, no município de Linhares, o acusado, mediante rompimento de obstáculo, tentou subtrair um caminhão-baú de propriedade da vítima Fábio Scarpati, não consumando o crime em razão da pronta intervenção policial.

Além disso, ao ser abordado, o acusado desobedeceu à ordem legal e resistiu à prisão, utilizando violência contra os policiais militares, sendo necessária a força moderada para contê-lo.

Passo, agora,

a analisar as teses defensivas.

Quanto ao pedido de absolvição do crime de resistência
, por ausência de prova da violência ou grave ameaça contra os policiais, tratando-se de mera indignação pela prisão, verifico os policiais militares e o ofendido, ao serem ouvidos na esfera extrajudicial (fls. 8/12) e em Juízo (id. 15535956 – link), afirmaram que o réu tentou agredir os militares no momento da prisão.

Inclusive, relataram que o acusado chegou a arranhar o lado direito da face do policial Wagner Lima e estava muito agressivo, proferindo diversas ameaças aos envolvidos na ocorrência, bem como proferiu diversos golpes no interior do compartimento da viatura.

Nesse sentido, o policial militar Izaac Gonçalves relatou na esfera judicial (id. 15535956 – link), que o réu estava dentro do caminhão, bastante alterado, resistindo fisicamente e tentando agredir a guarnição.

Já a vítima Fábio Scarpati (fl. 12 e id. 15535956 - link) confirmou que o acusado investiu contra os policiais, aparentando ter feito uso de substâncias.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os depoimentos prestados por policiais em juízo, sob o crivo do contraditório, possuem plena eficácia probatória, mormente quando coerentes e harmônicos com o conjunto probatório, como no caso, além de não haver indício de que os policiais que participaram da operação tenham alguma desavença pessoal com o réu, que possam tornar seus depoimentos inaptos.

Nesse sentido, cito o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 840.515/RJ, relator
Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, DJe de
12/12/2023
).

No caso, não se trata de simples resistência passiva ou verbal, mas de oposição física violenta, o que se subsume ao tipo do art. 329, do CP, razão pela qual mantenho a condenação.

No que se refere ao pedido de desclassificação do crime de furto tentado para dano
, sob o argumento de que não ficou demonstrado o dolo de subtração, mas apenas dano ao patrimônio, também não merece ser acolhido.

Conforme se depreende da prova testemunhal (fls. 8/12 e id. 15535956 - link), o réu quebrou o vidro do caminhão, sentou-se no banco do motorista e tentou ligar o veículo, sem no entanto, obter êxito.

Como não conseguiu ligar o veículo, ficou nervoso e começou a danificar o caminhão.

Tais condutas não se compatibilizam com mero intuito de danificação, mas revelam claramente a intenção de furtar o veículo.

Assim, o

rompimento de obstáculo (quebra do vidro do veículo) e a tentativa de acionamento do caminhão configuram início de execução do crime de furto, independentemente do resultado consumativo, sendo correta a tipificação no art. 155,
caput
, c/c art. 14, inc. II, do CP e inviável a desclassificação para o delito de dano.

Em relação ao pedido de fixação de regime aberto
, destaco que, embora a pena tenha sido inferior a quatro anos, o apelante é reincidente, circunstância que, por si só, autoriza a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do CP e da Súmula 269, do STJ.

No caso, além da reincidência, noto que a sentença destacou a audácia do réu, que voltou a delinquir enquanto cumpria pena em regime aberto por crimes de roubo, o que evidencia maior reprovabilidade de sua conduta.

Portanto,
conservo
o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

Quanto ao pedido de
concessão do benefício da justiça gratuita
, destaco que a condenação do acusado no pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804, do Código de Processo Penal, que não faz nenhuma ressalva à falta ou escassez de recursos por parte do condenado, não possuindo o Magistrado qualquer discricionariedade no que se refere à aplicação.

No entanto, ao Juízo da execução caberá analisar a hipossuficiência alegada pelo apelante em arcar com as custas do processo.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.